Tribunal: TJBA
Processo: 0565212-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565212-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Consórcio Passarellimrm

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: Embasa Empresa Baiana de Águas e Saneamento SA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, ANDRE GONCALVES FERNANDES

APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1.030, INC. II DO CPC.
SUCUMBÊNCIA COMO REGRA GERAL NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS
SOBRE O VALOR DA CAUSA. VEDAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO.
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO TEMA 1076 DO STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercício do juízo de retratação, alterar o acórdão de ID 21994973, para conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pelo pelo Consórcio Passarelli/MRM - composto pelas empresas Construtora Passarelli LTDA e MRM Construtora LTDA, nos termos do voto do Relator.